Tribunal: TJSP
Processo: 1002230-81.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO RÉU – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma, na medida em que conhecido – Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que, todavia, não constitui abusividade – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO RÉU – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma, na medida em que conhecido – Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que, todavia, não constitui abusividade – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes, por iniciativa do consumidor. Recurso não conhecido no que se refere à alegada inocorrência de prescrição, à falta de atendimento ao princípio da dialeticidade. Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.